Tribunal: TJSP
Processo: 2064080-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Diferenças salariais. Incorporação de gratificação. Fase de cumprimento. Acolhimento parcial da impugnação. Honorários advocatícios que devem ser apurados com base no proveito econômico obtido. Art. 85, §3o do CPC. Fixação por equidade que só é cabível em hipótese excepcional e subsidiária. Precedente recentíssimo do C. STJ. Decisão reformada. Recurso conhecido e

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Diferenças salariais. Incorporação de gratificação. Fase de cumprimento. Acolhimento parcial da impugnação. Honorários advocatícios que devem ser apurados com base no proveito econômico obtido. Art. 85, §3o do CPC. Fixação por equidade que só é cabível em hipótese excepcional e subsidiária. Precedente recentíssimo do C. STJ. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.